Tribunal: STF
Processo: ARE 1250289
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (eDOC 13, pp. 1/2):
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE AFASTAMENTO DA ATIVIDADE. ART. 57, §8º, DA LEI N. 8.213/91. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 
    1. É inconstitucional a restrição prevista no § 8º do art. 57 da Lei 8.213/91 à continuidade do desempenho da atividade pelo trabalhador que obtém aposentadoria especial, por cercear, sem que haja autorização constitucional para tanto, o desempenho de atividade profissional e vedar o acesso à previdência social ao segurado que implementou os requisitos estabelecidos na legislação de regência (Incidente de Inconstitucionalidade nº 5001401-77.2012.404.0000, Rel. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira).
    2. Termo inicial do benefício de aposentadoria fixado na DER, porquanto o segurado não pode ser onerado com os efeitos da demora na concessão do benefício a que fazia jus desde o implemento dos requisitos legais.
    3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no RE 870947, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do uso da TR.
    4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146, em precedente também vinculante, e tendo presente a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, distinguiu os créditos de natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação anterior, determinou a aplicação do INPC, daqueles de caráter administrativo, para os quais deverá ser utilizado o IPCA-E.
    5. Estando pendentes embargos de declaração no STF para decisão sobre eventual modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do uso da TR, impõe-se fixar desde logo os índices substitutivos, resguardando-se, porém, a possibilidade de terem seu termo inicial definido na origem, em fase de cumprimento de sentença. 5010317-36.2014.4.04.7112 40001086333 .
    6. Os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29-06-2009. A partir de então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o percentual aplicado à caderneta de poupança.” 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, “b”, do permissivo constitucional, aponta-se a constitucionalidade do § 8º do art. 57, da Lei 8.213/91. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “o § 8º do art. 57, Lei 8.213/91, quando determina o necessário afastamento do trabalhador das atividades nocivas à saúde para a concessão de aposentadoria especial, NÃO atenta contra a liberdade de ofício ou profissão, NEM contra o § 1º, art. 201, CF/88, que prevê a adoção de regime diferenciado para atividades exercidas em condições especiais, que prejudiquem a saúde ou integridade física.” (eDOC 17, p. 3).
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide ao caso o óbice da súmula 283 do STF. (eDOC 21).
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifico que a matéria cinge-se ao tema 709 da sistemática de repercussão geral. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 788.092-RG/SC, posteriormente substituído pelo RE 791.961/PR, ambos de relatoria do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, e fixou a seguinte tese:
    "I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão." 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente